Tribunal: TJMT
Processo: 1001130-69.2017.8.11.0021
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001130-69.2017.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Assistência Judiciária Gratuita, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (RECORRENTE), VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 993.856.431-34 (ADVOGADO), LUCIMAR CANDIDO DA SILVA - CPF: 934.256.781-91 (RECORRIDO), VANESSA PEREIRA MILHOMEM - CPF: 002.424.551-82 (ADVOGADO), CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 065.631.916-06 (ADVOGADO), MANOEL JUVENTINO ROSA - CPF: 240.489.091-34 (RECORRIDO), MANOEL MESSIAS ALVES - CPF: 773.344.001-78 (RECORRIDO), MARIA CARDOSO BRITO - CPF: 598.446.711-91 (RECORRIDO), MARIA ELOIDES SILVA DE ALMEIDA - CPF: 301.787.701-91 (RECORRIDO), MARIA GERLANDIA RODRIGUES MENDES - CPF: 474.509.751-49 (RECORRIDO), MARIA IVALDIRA DIAS DE BRITO - CPF: 362.585.121-00 (RECORRIDO), MARIA IVANILDES BEZERRA DE ABREU - CPF: 329.423.621-20 (RECORRIDO), MARIA LUCIA ARAUJO GALDINO - CPF: 857.186.101-34 (RECORRIDO), MILZA ROSA SENA - CPF: 472.795.161-49 (RECORRIDO), NAITA DE OLIVEIRA - CPF: 227.434.992-49 (RECORRIDO), OMIR CESAR PEREIRA ALVES - CPF: 910.537.141-49 (RECORRIDO), OSSERIA FOGACA DE SOUZA MOTA - CPF: 640.634.881-87 (RECORRIDO), OZENIR GONCALVES DE FREITAS MOURA - CPF: 336.610.651-49 (RECORRIDO), PAULINO TENORIO LEITE - CPF: 907.983.091-72 (RECORRIDO), PEDRO CAITANO BRITO - CPF: 317.879.321-68 (RECORRIDO), RAQUEL RODRIGUES DIAS - CPF: 812.905.781-68 (RECORRIDO), REGINA CELIA FERNANDES EVANGELISTA - CPF: 330.805.001-30 (RECORRIDO), SEBASTIAO LEITE DE MORAIS - CPF: 362.586.441-04 (RECORRIDO), SIDNEI SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 890.198.221-87 (RECORRIDO), SINEIA XAVIER - CPF: 605.026.571-20 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA URV. CARREIRA QUE POSTERIORMENTE SOFREU REESTRUTURAÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO PRESCRICIONAL FLUI A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “A” DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público
.
(Súmula no 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso)

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2020